Tribunal: TJMT
Processo: 1040189-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040189-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MARQUES BERNARDO - CPF: 996.520.721-68 (AGRAVANTE), VA NUNES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 49.563.558/0001-74 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO - CPF: 735.110.561-87 (AGRAVADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVADO), AUREO ALVES DE JESUS - CPF: 437.102.206-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RESTITUIÇÃO DE BEM. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA DOS PEDIDOS. CADEIA DOMINIAL CONTROVERTIDA. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, decorrente de compra e venda de veículo com suposta alienação fiduciária oculta. O Juízo de origem determinou apenas a restrição de transferência de veículo pelo sistema RENAJUD e indeferiu os demais pedidos por ausência de verossimilhança do direito e pela natureza satisfativa das medidas.

2.
Requerimentos do recurso: Requerimentos do recurso:
(i)
expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência do veículo adquirido para o nome do agravante;
(ii)
bloqueio de valores via SISBAJUD;
(iii)
restituição imediata do veículo dado em pagamento;
(iv)
determinação aos agravados para quitação de financiamento indevidamente constituído sobre o veículo dado em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência;
(ii)
analisar a compatibilidade lógica entre os pedidos de cumprimento e de resolução contratual formulados simultaneamente;
(iii)
examinar a viabilidade de transferência compulsória de veículo registrado em nome de terceiro estranho ao contrato;
(iv)
aferir o cabimento de bloqueio de valores via SISBAJUD em fase processual embrionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e se funda em cognição sumária destinada a assegurar a efetividade do processo.

5. Os pedidos de cumprimento e de resolução contratual são logicamente incompatíveis, pois o art. 475 do Código Civil faculta à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato ou exigir seu cumprimento, de modo que não é admissível a cumulação de pretensões que pressuponham, simultaneamente, a manutenção e a desconstituição do negócio jurídico.

6. A transferência compulsória de veículo registrado em nome de terceiro que não figurou no contrato de compra e venda exige especial cautela, notadamente quando a cadeia dominial apresenta contornos que demandam esclarecimento mediante instrução probatória, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda.

7. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida excepcional que pressupõe demonstração robusta da existência do crédito, da titularidade do direito e do risco concreto de frustração da execução, e não é cabível quando a probabilidade do direito não se apresenta com grau elevado de consistência.

8. Em demandas de significativa complexidade fática e multiplicidade de partes, a ausência de citação dos réus para apresentação de defesa impõe cautela redobrada na concessão de medidas que afetem substancialmente suas esferas jurídicas, razão pela qual se recomenda aguardar a formação do contraditório e a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
; CC, art. 475.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo autor
CARLOS ALEXANDRE MARQUES BERNARDO
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material n. 1029102-87.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
VA NUNES MULTIMARCAS LTDA, MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO, DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e AUREO ALVES DE JESUS
.

Na
origem
, o agravante expôs que, em 11/março/2025, adquiriu da primeira agravada o veículo Fiat/Argo Drive 1.3 GSR, pelo valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), quitado mediante transferências bancárias no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e entrega do veículo Chevrolet Agile LTZ, como parte do pagamento, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustentou que, embora lhe tenha sido garantida a regularidade documental do bem adquirido, posteriormente constatou existir alienação fiduciária incidente sobre o Fiat Argo em nome do quarto agravado, Aureo Alves de Jesus, circunstância que o compeliu a quitar o financiamento no valor de R$ 33.272,82, em 15/outubro/2025, para evitar a perda do bem.

Aduziu, ainda, que o veículo Chevrolet Agile, dado em pagamento, foi apropriado pelo terceiro agravado, Diego Rossignolo Franciscato, e permanece registrado em nome de seu sogro, Joaquim Thomaz de Souza Neto, sobre o qual foi constituída nova alienação fiduciária de forma fraudulenta em 12/junho/2025, junto ao Banco Pan S.A.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a expedição de ofício ao Detran/MT para transferência do veículo Fiat Argo ao seu nome, o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 33.272,82, a imediata restituição do veículo Chevrolet Agile e a determinação aos agravados para quitação do financiamento indevidamente lançado sobre o mencionado bem.

O Juízo
a quo
determinou

apenas

a restrição de transferência do veículo Chevrolet Agile pelo sistema RENAJUD, até o trânsito em julgado da demanda. Acerca dos demais pedidos, fundamentou a negativa com base na ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado, na natureza satisfativa da medida e na necessidade de dilação probatória (id. 328588889).

Nas
razões recursais
, o agravante assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a verossimilhança do direito e o perigo de dano, não obstante a existência de provas documentais robustas, consistentes em contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento, boletim de ocorrência e comprovante de quitação do financiamento fraudulento.

Pontua contradição no pronunciamento judicial, porquanto o Juízo
a quo
reconheceu indícios suficientes para deferir a restrição RENAJUD, mas indeferiu as demais medidas assecuratórias sob alegação de ausência de prova.

Sustenta a existência de risco de dilapidação patrimonial, uma vez que os agravados poderão dissipar os valores obtidos ilicitamente; de risco contínuo sobre o veículo Chevrolet Agile, pois o proprietário registral permanece exposto a multas, débitos fiscais e responsabilidade civil e criminal; e de risco sobre o veículo Fiat Argo, que, apesar de integralmente quitado pelo agravante, continua registrado em nome de Aureo Alves de Jesus, suscetível a penhoras e constrições por dívidas de terceiro.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para expedição de ofício ao Detran/MT, a fim de efetivar a transferência do veículo Fiat Argo para seu nome. Ainda, pleiteia a determinação ao quarto agravado para promover a transferência do veículo Chevrolet Agile em três dias úteis, o bloqueio de valores via SISBAJUD até o limite de R$ 33.272,82, a determinação aos agravados para quitação do financiamento junto ao Banco Pan S.A. e a restituição imediata do veículo Chevrolet Agile (id. 328588888).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(id. 330336930).

Em face dessa decisão, foi interposto recurso de agravo interno (id. 331301870).

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alexandre Marques Bernardo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada em desfavor de VA Nunes Multimarcas Ltda, Marcos Henrique Pukoski Do Rego, Diego Rossignolo Franciscato e Aureo Alves De Jesus.

O agravante pretende a reforma da decisão para obter a transferência do veículo Fiat Argo para seu nome, o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 33.272,82, a restituição imediata do veículo Chevrolet Agile e a determinação aos agravados para quitação do financiamento junto ao Banco Pan S.A.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, de natureza não exauriente, destinado a assegurar a efetividade do processo e a evitar que o decurso do tempo necessário à tramitação regular da demanda ocasione dano irreparável ou de difícil reparação à parte que aparenta ter razão.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica que somente será alcançada ao final do processo, após o exame exauriente de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes. Exigir, nessa fase processual, a comprovação absoluta e inconteste do direito alegado significaria desnaturar o próprio instituto da tutela de urgência e convertê-lo em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, o que não se coaduna com a finalidade para a qual foi concebido pelo legislador.

A cognição sumária própria da tutela de urgência autoriza o magistrado a formar um juízo de verossimilhança sobre os fatos alegados e sobre o direito invocado, sem que isso implique a necessidade de esgotamento da discussão sobre todas as teses jurídicas e todas as provas existentes nos autos. O que se exige, nesse momento processual, é a constatação de elementos mínimos que indiquem, com razoável grau de segurança, que a pretensão deduzida não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constitui requisito que se afere a partir da análise das consequências concretas que a demora na prestação jurisdicional definitiva pode acarretar à parte. Não se trata, aqui, de especulação abstrata sobre possíveis danos futuros, mas da verificação de circunstâncias objetivas que demonstrem a iminência de lesão grave ou de difícil reparação caso a tutela pretendida não seja deferida de imediato.

De início, em análise perfunctória, os pedidos formulados pelo agravante aparentam padecer de incompatibilidade lógica. Pretende ele, simultaneamente, a transferência do veículo Fiat Argo para seu nome e a restituição do veículo Chevrolet Agile que entregou como parte do pagamento.

A transferência do Fiat Argo pressupõe o cumprimento do contrato de compra e venda, ou seja, a manutenção do negócio jurídico celebrado entre as partes. A restituição do Chevrolet Agile, por outro lado, pressupõe a desconstituição desse mesmo negócio, com o retorno das partes ao
status quo ante
. O ordenamento jurídico não permite que o contratante se beneficie das duas situações ao mesmo tempo.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A conjunção alternativa empregada pelo legislador não é casual: ela reflete a impossibilidade lógica de se pretender, concomitantemente, o desfazimento e a execução do pacto.

Se o agravante opta pelo cumprimento do contrato, com a transferência do Argo, deve aceitar que o Agile integrou legitimamente o pagamento do preço. Se, ao contrário, pretende a restituição do Agile, deve postular a resolução contratual e devolver o Argo.

Ademais, a pretensão de transferência compulsória do veículo Fiat Argo exige especial cautela, pois o automóvel se encontra registrado em nome de Aureo Alves de Jesus, que não figurou como parte no contrato de compra e venda celebrado entre o agravante e a empresa VA Nunes Multimarcas.

Dessa forma, a cadeia dominial do veículo apresenta contornos nebulosos que demandam esclarecimento mediante instrução probatória. Não há nos autos elementos suficientes para aferir, de plano, a natureza da relação entre o quarto agravado – proprietário registral e devedor fiduciário originário – e os demais requeridos, tampouco para verificar se a empresa vendedora ostentava legitimidade para alienar o bem ou se atuou em conluio com terceiros.

Registra-se, também, que o comprovante de quitação do financiamento colacionado aos autos revela que a operação foi realizada em nome de Rita de Cássia Podenciano de S., terceira estranha à relação processual, circunstância que fragiliza a alegação de que o agravante teria suportado, com recursos próprios, o ônus financeiro da liberação do gravame.

Com efeito, determinar a transferência do veículo para o nome do agravante equivaleria a reconhecer, desde logo e sem o necessário contraditório, a validade da aquisição, a regularidade da cadeia de transmissão dominial e o direito de propriedade do recorrente – questões que constituem o cerne da controvérsia e que somente poderão ser adequadamente dirimidas após a instrução processual.

No tocante ao pedido de bloqueio de valores nas contas dos agravados, até o limite de R$ 33.272,82, correspondente ao montante que o recorrente alega ter despendido para quitar o financiamento que gravava o veículo Fiat Argo, ressalta-se que a constrição patrimonial mediante sistema SISBAJUD constitui medida de natureza excepcional, que pressupõe demonstração robusta da existência do crédito, da titularidade do direito e do risco concreto de frustração da execução.

Cumpre destacar que o bloqueio de ativos financeiros produz efeitos imediatos e gravosos sobre a esfera patrimonial do destinatário, razão pela qual deve ser reservado para hipóteses em que a probabilidade do direito se apresente com grau elevado de consistência, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse ponto, cabe mencionar a prematuridade da pretensão recursal. Conforme se extrai dos autos, os agravados sequer foram citados para apresentação de contestação na ação originária, a concluir que a demanda se encontra em fase embrionária, sem qualquer manifestação da parte contrária que permita ao julgador aferir, ainda que minimamente, a versão dos fatos sob a ótica dos requeridos.

A complexidade fática e a multiplicidade de partes envolvidas recomendam que se aguarde a manifestação dos agravados antes de qualquer decisão que afete substancialmente suas esferas jurídicas. A medida constritiva de valores, a transferência compulsória de veículo e a determinação de restituição de bem constituem providências de significativo impacto patrimonial que exigem cognição mais aprofundada.

A instrução processual permitirá a produção de provas documentais complementares, a oitiva das partes em depoimento pessoal, a eventual inquirição de testemunhas e, se necessário, a realização de perícias que elucidem pontos controvertidos. Somente após esse percurso probatório será possível ao Juízo formar convicção segura sobre a procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

Portanto, considerando que foi analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto com o objetivo de reformar a decisão que não concedeu a medida liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALEXANDRE MARQUES BERNARDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026